Tribunal: STF
Processo: Rcl 75510
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mariotcar Automóveis Ltda. e outros em face de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da ADI nº 5076088-14.2024.8.24.0000 e do Agravo de Instrumento nº 5071500-61.2024.8.24.0000, por suposta violação à Súmula Vinculante 38 desta Corte.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-4):



    "A presente Reclamação Constitucional decorre de decisões liminares proferidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5076088-14.2024.8.24.0000 e do Agravo de Instrumento nº 5071500-61.2024.8.24.0000, este por duas oportunidades, que suspenderam a eficácia do art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.446/2009, do Município de Criciúma/SC.



    O dispositivo legal regulamenta os horários de funcionamento de feiras comerciais que concorrem diretamente com o comércio local, estabelecendo que estas devem operar apenas de segunda a sexta-feira, das 8hs às 12hs e das 13:30hs às 18hs, e aos sábados, das 8h às 13h, sendo vedado o funcionamento aos domingos e feriados.



    Essa legislação municipal tem como objetivo primordial proteger o equilíbrio econômico local e garantir uma concorrência leal entre os estabelecimentos fixos, que cumprem rigorosamente as normas tributárias e regulamentações locais, e as feiras comerciais temporárias, que não arcam com os mesmos encargos e obrigações. Trata-se, portanto, de uma norma essencial para a preservação da isonomia no ambiente de negócios do município.



    No entanto, o e. TJSC, ao conceder liminar na referida ADI, fundamentou sua decisão na alegada afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos no art. 170 da Constituição Federal. Argumentou que a norma restringe indevidamente as atividades econômicas das feiras comerciais, criando uma suposta vantagem competitiva para os comerciantes locais. Decisão semelhante foi proferida no Agravo de Instrumento interposto pela empresa Duda Produções Ltda., interessada na realização das feiras e vencedora da licitação pública para uso e exploração de bem público, ampliando ainda mais o impacto negativo sobre os estabelecimentos locais.



    A suspensão da eficácia do dispositivo legal criou um ambiente de concorrência desleal, permitindo que as feiras comerciais operassem sem restrições de horários e dias, em condições desiguais em relação aos comerciantes locais. Empresas como as aqui Reclamantes foram diretamente prejudicadas por essa decisão, enfrentando significativa redução no fluxo de clientes e impactos negativos em suas receitas. Enquanto os comerciantes locais continuam a cumprir rigorosamente suas obrigações legais e fiscais, as feiras comerciais passaram a atuar sem os mesmos limites e com participação maciça de empresas de outros municípios, desequilibrando o mercado de maneira prejudicial."



    Sustenta que "a decisão reclamada desconsidera por completo a competência legislativa municipal, assegurada pelo art. 30, inciso I, da Constituição Federal, para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a regulamentação dos horários de funcionamento do comércio. Essa competência já foi reiteradamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por meio da Súmula Vinculante nº 38, que estabelece expressamente que é competência do município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais" (eDOC 1, p. 4). 



    Aduz que "no caso do Município de Criciúma, a edição da Lei Municipal nº 5.446/2009, especialmente o art. 2º, parágrafo único, foi uma resposta legislativa legítima e necessária para proteger o equilíbrio do comércio local. A norma buscou regulamentar o funcionamento de feiras comerciais que concorrem diretamente com os estabelecimentos fixos, impondo horários e dias específicos para operação, com o objetivo de garantir condições isonômicas entre os diferentes agentes econômicos. Tal medida não apenas reflete a competência legislativa do município, mas também atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao não restringir de maneira absoluta as atividades das feiras, mas apenas estabelecer limites mínimos para evitar concorrência desleal" (eDOC 1, p. 6). 



    Afirma que "a reafirmação da competência legislativa do Município de Criciúma é essencial não apenas para restaurar a eficácia do art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.446/2009, mas também para assegurar o respeito ao pacto federativo e à autonomia municipal consagrada na Constituição. O reconhecimento dessa prerrogativa pelo Supremo Tribunal Federal é indispensável para corrigir a violação cometida e restabelecer a ordem jurídica no âmbito municipal" (eDOC 1, p. 7). 



    Alega que "a ausência de regulamentação trazida pela decisão reclamada cria um ambiente de concorrência predatória, em total afronta à lógica de proteção e equilíbrio econômico local. Dessa forma, o TJSC desrespeita a Súmula Vinculante nº 38 e, por consequência, a competência constitucional do Município de Criciúma" (eDOC 1, p. 9).



    Assevera ser "evidente que a decisão reclamada pelo TJSC, tanto a da ADI, como a do Agravo de Instrumento, ao suspender a eficácia do art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 5.446/2009, agrava ainda mais a situação, permitindo que novas autorizações para a realização de feiras sejam emitidas em desrespeito à legislação municipal. Essa situação compromete a sobrevivência de empresas regulares, como as Reclamantes, e atinge diretamente o equilíbrio econômico e a isonomia no ambiente de negócios do município de Criciúma" (eDOC 1, p. 19). 



    Requer, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas e, no mérito, "a procedência da Reclamação Constitucional para cassar, de forma definitiva, as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos mencionados, reconhecendo a violação à Súmula Vinculante nº 38 e reafirmando a competência legislativa do Município de Criciúma para regulamentar o horário de funcionamento do comércio local" (eDOC 1, p. 22).



    Em 29.01.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 57).



    As informações foram prestadas (eDOC 62). 



    Duda Produções Ltda. (eDOC 74) e o Município de Criciúma (eDOC 86) apresentaram contestação.



    A Câmara Municipal de Criciúma apresentou manifestação (eDOC 84).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 89):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. RECLAMAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA PROCEDENTE. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5071500-61.2024.8.24.0000. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. - Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    De início, constata-se o legítimo interesse dos reclamantes. Isso porque, na origem, o Prefeito do Município de Criciúma ajuizou ação direta de inconstitucionalidade em face de norma municipal que estabelece normas para a instalação e funcionamento de atividades relativas a feiras e eventos temporários no município.



    Esta corte possui orientação no sentido de que são legitimados à propositura da reclamação constitucional “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte”. (Rcl 1.880-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19.03.2004)



    No presente caso, a decisão objeto da reclamação, ou a sua cassação, terá efeito material direto em relação aos reclamantes. Desse modo, na medida em que se observa a defesa de interesse próprio, fica clara a demonstração da legitimidade ativa dos reclamantes. Reconheço, assim, a legitimidade da parte ora reclamante.



    No mais, pontuo que a autoridade reclamada, ao prestar informações, consignou que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5071500-61.2024.8.24.0000, "as empresas agravadas, ora reclamantes, peticionaram requerendo a extinção do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, pela perda do objeto recursal, ante a realização do feirão" (eDOC 62, p. 6).



    Desse modo, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, houve a perda superveniente de objeto, no ponto.



    Prossigo no exame da reclamação em face da decisão proferida nos nos autos da ADI nº 5076088-14.2024.8.24.0000.



    A Súmula Vinculante 38, aprovada na sessão Plenária de 11.03.2015, que derivou da fusão das Súmulas 419 e 645 do STF, estabelece que“É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. A partir da aprovação da SV 38, deu-se força vinculante ao entendimento jurisprudencial quanto à competência dos Municípios para disciplinar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais localizados em seus territórios, por se tratar de assunto de interesse local, à luz do disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal. 



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado suspendeu, em caráter liminar, a eficácia do parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal nº 5.446/2009, com redação acrescida pela Lei Municipal nº 8.627/2024, que restringe o horário de funcionamento de feiras de caráter comercial em Criciúma/SC. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDOC 53, p. 108):



    “A presente ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em face do art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal n. 5.446, de 21 de dezembro de 2009, a qual "Estabelece normas para a instalação e funcionamento de atividades relativas a feiras e eventos temporários no município e dá outras providências". O dispositivo impugnado disciplina o honorário de funcionamento para as feiras e eventos de caráter comercial.



    Dispõe a norma estadual atacada, em todas as suas redações impugnadas pelo proponente:



    (...)



    1. Inconstitucionalidade por afronta aos arts. 1º, V; 4º, caput, 134; 135, §4º; e 150, todos da CE/89



    Alega o proponente que a lei atacada é inconstitucional porque "tal qual posta, não observa o princípio da razoabilidade", sendo que "a Constituição Federal estabelece como princípios gerais da atividade econômica a livre iniciativa e a livre concorrência, no art. 170, caput e respectivo inciso IV".



    Argumenta que "a livre iniciativa é fundamento do Estado de Santa Catarina, nos termos do inciso V do art. 1° da Constituição Estadual, e a defesa do consumidor deverá ser promovida pelo Estado, nos termos do art. 150 da Carta Constitucional estadual", bem como "os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência estão previstos, ademais, no §4° do art. 135 da Constituição do Estado".



    Em aditamento da inicial, ressalta que ocorre "violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, livre iniciativa, livre concorrência e [também] isonomia".



    A tese apresenta plausibilidade jurídica, estando presente o fumus boni jurispara deferimento da cautelar.



    (...)



    Acerca do disciplinamento do honorário de funcionamento do comércio, entende a hodierna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que "os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas, pois a Constituição lhes confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local" (STF, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, AI n. 622.405 AgR/MG, j. 22-5-2007).



    Essa é a orientação cristalizada na antiga Súmula 419 do STF, verbis:



    (...)



    No mesmo sentido, preceitua a atual Súmula 645 do STF que "é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial". A Súmula vinculante 38 do STF possui o mesmo enunciado.



    Com efeito, no âmbito de sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 112, I, da CE/89), pode o município disciplinar o horário do comércio local.



    A questão ora controvertida na ADI é a possibilidade de o município vedar, em determinados horários de segunda a sábado com fechamento completo em domingos e feriados, exclusivamente o funcionamento de feiras e eventos comerciais.



    Primeiramente, penso caber aos municípios tão somente a fixação do horário de funcionamento e não seu dia, o que é atribuição da União, conforme o seguinte julgado do STJ:



    (...)



    Nesse mesmo norte, em voto declarado na ADI n. 2007.013782-7, manifestou-se o eminente Des. Newton Trisotto que "ao Município compete 'legislar sobre assuntos de interesse local'. Não se insere nessa competência legislativa o poder de vetar ou liberar o funcionamento dos estabelecimentos comerciais nos sábados, domingos e dias não úteis; só o tem para estabelecer o horário de funcionamento".



    Sobre o tema, estabelece o art. 6º, caput, da Lei Federal n. 10.101/2000 que "fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição".



    Por sua vez, determina o respectivo parágrafo único que "o repouso semanal remunerado deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras a serem estipuladas em negociação coletiva".



    E, ainda, prescreve o novel art. 6º-A que "é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição".



    Desse modo, diante da legislação federal autorizativa de funcionamento do comércio em geral aos domingos e feriados, descabe aos municípios vedar ordinariamente seu funcionamento nesses dias, tendo competência legislativa apenas para disciplinar o horário de seu funcionamento.



    A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai além.



    Entende a eg. Corte Gaúcha que a proibição do comércio aos domingos e feriados consubstancia inconstitucionalidade material, porquanto "a proibição de abertura do comércio aos domingos e feriados atenta contra estrutura do Estado e implica hostilidade aos princípios relativos ao valor social do trabalho, da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico, preservados pela ordem constitucional vigente, aos quais os municípios devem obediência (CE, art. 8°), não se olvidando também que a faculdade do trabalho aos domingos concedida pela legislação infraconstitucional ao comércio varejista em geral, tratada pela Lei Federal n° 10.101/00" (TJRS, Órgão Especial, Rel. Des. Osvaldo Stefanello, ADI n. 70021904347, j. 12-5-2008, grifou-se).



    Cumpre enfatizar que, com base nesse entendimento da ocorrência de inconstitucionalidade material, a eg. Corte Gaúcha inclusive entendeu pela impossibilidade de o município vedar o comércio aos sábados à tarde. Veja-se:



    (...)



    No presente caso do Município de Criciúma - que possui porte econômico considerável para os padrões do Estado catarinense -, considerando os costumes sociais da sociedade moderna aparentemente inexiste legítimo interesse local que justifique a proibição de abertura do comércio relacionado a feiras e eventos em horários predeterminados de segunda a sábado e com vedação total em domingos e feriados, mormente porque o comércio em geral naquele município tem honorário de funcionamento livre, nos termos do art. 55 da Lei Municipal n. 6.822, de 15 de dezembro de 2016.



    Convém trazer à colação julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que é inconstitucional o tratamento diferenciado - sem justificativa legítima - de honorário de funcionamento entre ramos distintos do comércio, o que afronta essencialmente os princípios constitucionais da isonomia, livre concorrência, livre iniciativa e da defesa do consumidor, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verbis:



    (...)



    Por tudo isso e considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além do considerável porte econômico do município de Criciúma, está demonstrada a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade da norma atacada, pois aparentemente é desarrazoada a restrição de horário do comércio de feiras e eventos de segunda a sábado e sua vedação total aos domingos e feriados, por provável afronta formal ao art. 112, I, da CE/89 e violação material ao livre exercício de qualquer trabalho e ao direito social do trabalho (art. 4º, caput, da CE/89), bem como por afronta material aos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano, da busca do pleno emprego e do livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 134 da CE/89), além do princípio constitucional da isonomia e da defesa do consumidor.



    Assim, mostra-se presente o fumus boni juris em relação ao apontado vício de inconstitucionalidade.



    2. Periculum in mora



    Acerca dopericulum in mora, tem-se que "A concessão, ou não, de liminar em ação direta de inconstitucionalidade faz-se considerados dois aspectos principais - o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo. Este último desdobra-se a ponto de ensejar o exame sob o ângulo da conveniência da concessão da liminar, perquirindo-se os aspectos em questão para definir-se aquele que mais se aproxima do bem comum" (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, ADI 768 MC/DF, j. 07-10-1992).



    Na hipótese em exame, tendo em vista os relevantes fundamentos do pedido embasado em entendimento jurisprudencial e a perpetuação de transtornos e prejuízos relacionados à atividade econômica municipal principalmente em época natalina e festividades de ano novo, revela-se conveniente a suspensão dos efeitos da norma impugnada, pelo que resta demonstrado o periculum in mora a ensejar a concessão da cautelar.



    3. EM DECORRÊNCIA, presentes os pressupostos relativos ao fumus boni juris e aopericulum in mora, concedo a medida cautelar, ad referendum do Órgão Especial, para suspender os efeitos do art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal n. 5.446, de 21 de dezembro de 2009, do Município de Criciúma, suspensão esta que abrange todas as redações da norma.”



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se que o acórdão reclamado divergiu do entendimento amplamente consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária de 11.03.2015, reafirmou o entendimento consagrado na Súmula 645/STF ao editar a Súmula Vinculante 38. Na oportunidade adotou, inclusive, o mesmo enunciado: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 852.233-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2016). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 576.088-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA VINCULANTE 38. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, no sentido de que o município é competente para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 732.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.04.2016).



    Destaco, ainda, os seguintes fragmentos da decisão proferida em liminar nos autos da Rcl 24.518, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 10.05.2017:



    “No caso, aponta-se ofensa à Súmula Vinculante 38, uma vez que a decisão reclamada teria violado a competência constitucionalmente conferida ao reclamante para dispor quanto ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais nele localizados da forma que melhor atendesse aos interesses locais. 



    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que o horário do comércio local é matéria inclusa no âmbito da competência legislativa dos municípios, o que motivou a expedição da Súmula 419: “Os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas”.



    O novo regime constitucional trouxe maior densidade jurídica às normas de fixação de competência, retirando validade às ressalvas anteriormente existentes à regulamentação por parte dos Municípios. 



    Dessa forma, foi aprovada a edição de nova súmula sobre o tema, a de número 645, com o seguinte teor: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. 



    Reforçando a preocupação do STF com a matéria, em 11.3.2015, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 89, de minha autoria, convertendo a Súmula 645 na Súmula Vinculante 38. 



    Aplicando a Súmula Vinculante 38, a Segunda Turma já teve a oportunidade de consignar, no RE 926.993 AgR, DJe 3.6.2016, pelo voto do relator, Min. Celso de Mello: 



    (...)



    Verifico que o ato reclamado respalda-se nos princípios da livre concorrência, da defesa do consumidor e da liberdade do exercício de atividade econômica para concluir, em juízo de prelibação, pela aparente inconstitucionalidade das normas municipais que impedem o funcionamento de estabelecimentos comerciais aos domingos e aos sábados à tarde, exceto quando se trate de serviço essencial (eDOC 6, p. 2). 



    Dessa forma, resta claro que divergiu do entendimento contido na Súmula Vinculante 38, interferindo na autonomia de determinação do ente municipal a partir de juízo de ponderação com princípios constitucionais de pouca densidade normativa”. 



    Confira-se, ainda, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 629.125-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.10.2011)



    Transcrevo, também, a ementa da ADI 3691, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 09.05.2008:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Portaria n° 17/2005, do Estado do Maranhão, que altera e fixa os horários de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas no Estado. 3. Generalidade, abstração e autonomia que tornam apto o ato normativo para figurar como objeto do controle de constitucionalidade. 4. Competência do Município para legislar sobre horário de funcionamento deestabelecimentos comerciais (art. 30, I, CF/88). Matéria de interesse local. Precedentes. Entendimento consolidado na Súmula 645/STF. 5. Ação julgada procedente”. 



    Desse modo, conforme consignado, o acórdão recorrido está em divergência com a orientação sedimentada nesta Corte na Súmula Vinculante 38, quanto à competência municipal para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 5076088-14.2024.8.24.0000, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 38 da Súmula Vinculante. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente